Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante anotado na petição aviada pelo agravado – Banco Safra S.A.[1], efetivamente não fora regularmente intimado para contrariar o agravo que flui nestes autos, pois houvera erro material no lançamento dos registros pertinentes aos seus patronos, porquanto assentado nos registros processuais o nome do ilustrado causídico que o patrocinara na ação principal e que, anteriormente ao aviamento desse recurso, substabelecera, sem reserva de poderes, os poderes que lhe haviam sido confiados, tornando ineficaz o chamamento, pois consumado em nome de advogado que já não o patrocina, donde não fluíra o interregno correspondente, que lhe deve ser restituído. Assim é que, considerando que não houvera intimação eficaz, deve ser renovada, com a reabertura do prazo para contrarrazoar o agravo de instrumento. Destarte, de modo a ser restabelecida a ordem processual e preservado o devido processo legal, acolho o pedido formulado, determinando à Secretaria que promova a retificação dos patronos do agravado nos assentamentos cadastrais, anotando-se como advogado em nome de quem deverão ser realizadas as intimações o indicado na peça em tela, e, acudida essa diligência, publique-se esta decisão, a partir da qual fluirá o prazo para contrarrazões. Ademais, em razão do fato, retire a Secretaria esse processo da pauta de julgamento em que está inserido, por ora. I. Brasília-DF, 21 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 19703780 (fls. 1073/1076); documentos de ID 19703781 (fls. 1077/1079).